Tribunal: TJDFT
Processo: 0016774-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DO EXAME DO PEDIDO AUTORAL. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRUPO OK. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL DETERMINADA POR DECISÃO EXARADA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TERMO DE ACORDO QUE ABRANGE OBRIGAÇÃO DE DESCONSTITUIR PENHORAS E ADJUDICAÇÕES. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PELO GRUPO OK. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Portanto, não é via adequada para rediscutir o mérito da causa.
2. Verificada a falha e a omissão na análise do pedido sobre a qual o Colegiado deveria se manifestar, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício.
3. O Termo de Acordo firmado pelas partes dispõe sobre a obrigação do Grupo OK em promover a desconstituição e levantamento de todas as penhoras e adjudicações que recaíam sobre o imóvel objeto do acordo. Contudo, sobre o bem não recaí simples penhora ou adjudicação, mas, sim, declaração de bloqueio determinado nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n. 2000.61.00.012554-5 em trâmite na 12a Vara Federal de São Paulo.
4. A determinação ao Grupo OK para que promova a liberação do imóvel mostra-se ineficaz, sobretudo por não se tratar de simples penhora e por todos os seus bens estarem indisponíveis por determinação da 12a Vara Federal de São Paulo, inviabilizando, por ora, uma possível substituição do imóvel bloqueado por outro de propriedade da empresa ré.
5. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.